Tribunal: TJSP
Processo: 2271299-87.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido liminar de protesto contra alienação de bens. Inconformismo. Agravo em Recurso Especial que ainda não foi recebido pela Corte Superior, para se falar abrangido no efeito suspensivo, e para que possa retardar o deferimento da liminar de antecipação de tutela. Necessidade de pronunciamento urgente

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido liminar de protesto contra alienação de bens. Inconformismo. Agravo em Recurso Especial que ainda não foi recebido pela Corte Superior, para se falar abrangido no efeito suspensivo, e para que possa retardar o deferimento da liminar de antecipação de tutela. Necessidade de pronunciamento urgente quanto ao deferimento do protesto. Decisão reformada. Recurso provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.